Tribunal: TJMT
Processo: 1011523-77.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-09
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Vistos etc.
O agravante peticiona e requer a imediata remessa dos autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, visando a restauração de diálogo entre as partes, a fim de buscarem compor acordo de forma amigável.
A agravada se manifesta e informa que não se opõem à designação de audiência de tentativa de conciliação, mas desde já pugna pelo indeferimento do pedido de efeito suspensivo ao presente agravo.
Como as partes estão abertas à composição, determino o encaminhamento do presente recurso ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (NUPEMEC)
Fica suspenso, por ora, a apreciação do pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.
Cuiabá, 09 de julho de 2021
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora